Tribunal: TJSP
Processo: 2186119-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.